Tribunal: TJES
Processo: 5000713-85.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000713-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA PERES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5000713-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA PERES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
JEFERSON BATISTA PERES
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Vara de Execuções Penais.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu o
pedido de decretação de sigilo dos autos
relativos à
apuração de suposta
falta grave
, no qual é apontado como réu do crime de homicídio qualificado cometido dentro da PSMA I, que ensejou a ação penal nº 0002360-21.2021.8.08.0050.

Como se sabe, a regra é a da publicidade dos atos processuais, tendo o sigilo processual caráter excepcionalíssimo, utilizado quando a defesa da intimidade ou interesse social assim exigirem (art. 5º, inciso LX, da CF).

Do mesmo modo, a decretação do sigilo nos autos é medida de garantia à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, apenas na fase de inquérito policial e quando demonstrada a sua necessidade (art. 20, CPP).

No presente caso, o agravante aponta a necessidade de se decretar o sigilo dos autos do PAD relativo à apuração de falta grave, a fim de resguardar os depoimentos das testemunhas preservadas, tendo seus depoimentos sido juntados antes da audiência de justificação, afrontando a proteção destas testemunhas.

Todavia, como destacado pela douta Procuradoria, o eventual prejuízo com a juntada dos depoimentos, quando as testemunhas já estão resguardadas sem qualquer nominação. Em verdade, se pretende resguardar sob sigilo informações já protegidas por lei.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] No ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a publicidade dos atos jurisdicionais, excepcionada quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem e desde que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, a teor dos arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal. Assim, em princípio, a tramitação dos feitos na seara penal em regime de sigilo possui caráter excepcionalíssimo, devendo prevalecer, em regra, a cláusula da publicidade. No caso dos autos, não obstante os argumentos apresentados, não se verifica ocorrência de situação excepcional apta a autorizar a decretação do sigilo. Em verdade, os requerentes pretendem resguardar sob o manto do sigilo informações já protegidas por lei, independentemente de qualquer manifestação do Poder Judiciário. Nesse contexto, não tendo os requerentes demonstrado eventual utilização indevida dos dados constantes nesses autos, não se verifica violação ao seu direito à intimidade nem o justo receio de vir a sofrê-la. [...] (STJ - PET no HC: 538101 ES 2019/0301526-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 23/10/2019)

Dessa forma, não restou demonstrada a hipótese excepcional
apta a autorizar a decretação do sigilo
nem o eventual prejuízo com a juntada dos depoimentos.

Pelo exposto, sem maiores delongas, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE
DECRETAÇÃO DE SIGILO DOS AUTOS RELATIVOS À APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO DESPROVIDO
.

A regra é a da publicidade dos atos processuais, tendo o sigilo processual caráter excepcionalíssimo, utilizado quando a defesa da intimidade ou interesse social assim exigirem (art. 5º, inciso LX, da CF). A decretação do sigilo nos autos é medida de garantia à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, apenas na fase de inquérito policial e quando demonstrada a sua necessidade (art. 20, CPP). Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.